Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL DOADO PELO DISTRITO FEDERAL AO CASAL. DIREITO DE ACRESCER DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. CABIMENTO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DOAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL. IRRELEVÂNCIA. BEM EXCLUÍDO DO ACERVO HEREDITÁRIO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SAISINE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em procedimento de inventário, a qual reconheceu, com fundamento no art. 551, parágrafo único, do Código Civil, o direito de acrescer em favor da companheira sobrevivente, determinando a exclusão de imóvel doado em favor dos conviventes do acervo hereditário
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) perscrutar se a matéria referente ao reconhecido direito de acrescer estaria preclusa; (ii) definir se a companheira sobrevivente possui direito de acrescer imóvel doado em favor dos respectivos companheiros no curso da união estável, ainda que atribuídas frações ideais de 50% para cada um, com fundamento no art. 551, parágrafo único, do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o imóvel tenha sido arrolado para fins de partilha, nada ainda havia sido resolvido acerca de um possível direito de acrescer em favor de companheira sobreviva, o que somente foi efetivamente enfrentado na decisão recorrida, de modo que não se constata a aventada preclusão da matéria.
4. O direito de acrescer consiste na consolidação integral da titularidade do bem em favor do donatário sobrevivente, quando a doação é feita conjuntamente para cônjuges e um deles falece, desde que não haja disposição expressa em sentido contrário por parte do doador, nos termos do art. 551, parágrafo único, do CC.
5. Esse permissivo legal é extensivo às entidades familiares formadas por pessoas em união estável, por força da equiparação constitucional entre as correspondentes entidades familiares.
6. No caso, o imóvel em questão foi doado pelo Distrito Federal em favor do falecido e de sua companheira. Com o falecimento do companheiro, aplica-se o direito de acrescer previsto no parágrafo único do art. 551 do CC em favor da convivente sobreviva. Assim, o bem não integra o espólio, de modo que não pode ser alcançado pelos herdeiros.
7. Nos termos do art. 612 do CPC, havendo suficiente documentação comprobatória, viável o reconhecimento do aludido direito na via do procedimento de inventário.
8. A indicação de frações ideais de 50% para cada companheiro no instrumento de doação, sem qualquer ressalva de incomunicabilidade, não descaracteriza a intensão do doador de beneficiar o núcleo familiar nem obsta o direito de acrescer do convivente sobrevivo.
9. Nessa situação, inexiste violação do princípio da saisine (CC, art. 1.784), tratamento desigual entre meeira e sucessores, tampouco enriquecimento sem causa, pois a parcela atribuída ao falecido sobre o imóvel não foi transferida aos herdeiros no seu óbito, mas à companheira sobrevivente por direito próprio, e não por meação ou sucessão, ainda que reconhecido posteriormente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento desprovido.
Tese de Julgamento: “O direito de acrescer previsto no art. 551, parágrafo único, do Código Civil aplica-se às uniões estáveis, por força da equiparação constitucional entre companheiros e cônjuges.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC, art. 551. CPC, art. 612.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2068638, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12.11.2025; Acórdão 1341956, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19.05.2021; Acórdão 1223480, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 11.12.2019.